Tribunal: TJDFT
Processo: 0751876-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PESQUISA DE SISTEMAS. INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES. MENOS DE UM ANO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da pesquisa INFOJUD com SISBAJUD e RENAJUD com menos de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. A recentíssima pesquisa eletrônica nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD torna ineficaz, com menos de um ano, o deferimento de pesquisa no Sistema INFOJUD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Indevida a pesquisa INFOJUD com menos de um ano das pesquisas eletrônicas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD com base de dados semelhante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdão 1289804 do TJDFT.